Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-60.2019.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1016702-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (AGRAVADO), CLARICE ELENA RIGON - CPF: 112.780.052-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (AGRAVANTE), JAQUELINE FELIX RIGON - CPF: 220.018.672-04 (AGRAVADO), ANACLETO RIGON (AGRAVADO), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECONSIDERAÇÃO PROMOVIDA EM AGRAVO INTERNO –PRESENÇA DOS REQUISITOS: RISCO DE DANO IRREPARÁVEL E “FUMUS BONI IURIS” – NECESSIDADE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS (VÍCIOS E CONTRADIÇÕES DO “EXPERT”) QUE QUESTIONAM A SENTENÇA BEM COMO ACERCA DO INTERESSE OU NÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – VIABILIDADE DE ANÁLISE DA ESSÊNCIA DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Deve ser mantida a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação cível, quando, em sede de cognição sumária, existem elementos que indicam a presença dos requisitos autorizadores: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, devendo-se sopesar os questionamentos do decreto sentencial, pois apontados eventuais vícios e contradições do “expert” e também acerca do interesse ou não de procrastinar o feito (aspecto abordado na sentença em questão), os quais podem apontar nulidade, sendo imprescindível, assim, a concessão do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, (ID. Num. 45140468), interposto por
AGROPECUÁRIA SELLE LTDA
, contra decisão que, em sede de Agravo Interno, reconsiderou a decisão liminar e CONCEDEU efeito suspensivo à Apelação Cível n. 856-84.2005.8.11.0105, em trâmite na Comarca de Colniza/MT.

O Agravante alega que “(...) a cassação do efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação interposto pelos agravados é medida que se impõe e se justifica ante a necessidade de preservação da jurisdição prestada na instância singela - e que será objeto de futura apreciação pelo TJMT - bem como diante do próprio mérito da demanda subjacente”; que “(...) Com base no farto conjunto probatório carreado aos autos de origem, resta indiscutível que a empresa Agropecuária Selle S.A. é senhora e legítima proprietária, em frações ideais, das áreas rurais sub judice, sendo de rigor que o imóvel ocupado ilegalmente pelos agravados lhe seja restituído com todos os frutos colhidos e percebidos durante a permanência indevida destes na propriedade”; e que “(...) os agravados não estão munidos de nenhum título de domínio ou outro documento válido que justifique a posse (injusta) sobre o imóvel pertencente à agravante”. (ID. Num. 45140468 – pág. 18)

Alude que “(...) a proteção do domínio assenta-se na exclusividade da propriedade e no seu caráter erga omnes, sendo impossível pelo direito material brasileiro a cumulação de propriedade sobre um mesmo objeto e tendo o proprietário direito de defender sua propriedade contra todos, haja vista que os elementos essenciais da ação reivindicatória são a propriedade do autor e a posse injusta do réu, esta que, com base no título de propriedade, é foi atacada pela autora”.

Argumenta que o proprietário tem a faculdade de uso, gozo, disposição da coisa e o direito de reavê-la de quem a possua ou detenha injustamente, à luz do artigo 1.228, “caput” do Código Civil. Ainda, que “o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas de produção e custeio”, nos termos do artigo 1.216 do mesmo diploma legal.

Argumenta que cumpriu todos os preceitos do artigo 396 do CPC, posto que jungiu com a inicial as matrículas dos imóveis, individuando-os, pormenorizadamente, além de indicar os Agravados como injustos possuidores.

Aduz que a Sra. Perita afirmou que “(...) com base na análise dos documentos apresentado s, os agravados estariam a exercer a posse dos imóveis, de forma direta, desde meados desde ano de 2004, sendo que mais adiante, ao responder outro quesito, a mesma expert é categórica ao afirmar que os agravados não exerciam a posse anteriormente a 2002 e 2003, sendo essa a conclusão do laudo pericial apresentado”. E “(...) Caso realmente os agravados tivessem se sentido prejudicados por tal afirmação, poderiam valer -se do direito de impugnação previsto na legislação, a ser exercido no prazo fixado pelo Juízo de piso. E como deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnar tal asserção, perderam com isso a faculdade de praticar referido ato processual em razão da incidência da preclusão temporal, sendo certo que a apelação interposta por eles nada disse em relação a esse ponto”. (ID. Num. 45140468 – pág. 20)

Assevera que está caracterizada a litigância de má-fé dos Agravados, nos termos do artigo 80, I, do CPC, decorrente de dissimulação engendrada de forma sórdida e inescrupulosa, a ensejar a aplicação dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, eis que os Agravados deixaram de mencionar que são vizinhos da área invadida e também criam gado nessa outra propriedade, e não é só: “(...) a relação do gado anexada por eles junto ao AgI de Id. 26717473, menciona a existência de duas fazendas que, a propósito, fazem divisa entre si. Ou seja, não existe qualquer impedimento ou dificuldade no manejo e/ou remoção do gado e tão pouco há a necessidade de encontrar pasto para alugar, sendo essa mais uma inverdade lançada pelos agravados no intuito de engambelar V. Exa. e obterem êxito em uma demanda que sabem não fazer o menor jus”. (ID. Num. 45140468 – pág. 23)

Afirma, a título de ilustração, que “(...) a distância entre o início da propriedade da agravante, que se encontra invadida, para a divisa da outra fazenda de propriedade dos agravados é de aproximadamente 6,00 Km, o que, corresponde, aproximadamente, a 02 horas de marcha tocado à cavalo ou de máximo 20 minutos se embarcados de caminhão”. (ID. Num. 45140468 – pág. 23)

Destaca o perigo de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação no caso de manutenção da decisão agravada.

Requer a reconsideração da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo à apelação cível interposta pelos Agravados contra a sentença proferida nos autos da ação reivindicatória (N. 856-81.2005.811.0105).

Em não sendo reconsiderada, pede que o feito seja colocado em mesa de julgamento, para o fim de que seja dado provimento ao agravo, revigorando os efeitos da decisão que indeferiu o pedido liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Este agravo ataca o acolhimento do pedido de reconsideração formulado em Agravo Interno, na ocasião interposto pelos ora Agravados, cuja ementa constou os seguintes termos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À SENTENÇA PROLATADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO RECONSIDERADA – PEDIDO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS: RISCO DE DANO IRREPARÁVEL E “FUMUS BONI IURIS”. Deve ser deferido a excepcionalidade conferida a efeito suspensivo em face da sentença, eis que interposto recurso de apelação cível, sendo preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, é possível ao magistrado conferir ao recurso efeito suspensivo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Constatada a possibilidade de grave dano na execução imediata da sentença, haja vista que o cumprimento provisório da sentença possibilita a adoção de medidas executórias pelo fisco estadual a fim de receber o crédito executado, possível a concessão do duplo efeito ao recurso de apelação. Agravo interno desprovido”. (N.U 1012118-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

No corpo da decisão atacada, constou ainda que:

“(...) há elementos de prova relevantes, especialmente no tocante aos vícios da sentença, no que se refere às contradições apostas pelo “expert”, bem como há questionamentos igualmente respeitáveis acerca da existência ou não interesse em procrastinar o feito, de modo que a própria essência da sentença deverá ser sopesada e analisada em sede recursal, quando da chegada da Apelação Cível interposta pelos ora Agravantes. Ademais, além das questões de ordem material que deverão ser objeto de análise, é inquestionável o “periculum in mora” que podem experimentar os Agravantes/Apelantes, uma vez que poderão ter prejuízos em face às reses que se encontram no imóvel, admitindo-se, no caso, a excepcionalidade do efeito suspensivo em sede de apelação cível”.

Assim, a decisão combatida entendeu pela viabilidade do pleito liminar – efeito suspensivo na apelação cível, sendo que as questões, por serem relevantes deverão ser analisadas na própria apelação cível, que devolve toda matéria à análise ao Juízo “ad quem”.

Com essas considerações, malgrado as alegações do Agravante, em face de viabilidade da concessão do efeito suspensivo à apelação, posiciono-me pela manutenção da decisão atacada, eis que a imissão na posse poderá acarretar danos graves e/ou irreparáveis aos Agravados.

Ademais, não se verifica qualquer fato novo capaz de dar ensejo à reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020